Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746211-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. EMBARGADO: A C NASCIMENTO COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator